Tribunal: TJPA
Processo: 0012403-55.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012403-55.2016.8.14.0040

APELANTE: RONALDO ROCHA DE SOUZA, EDILSON SOARES CAVALCANTE

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXERCÍCIO DE CARGO DIVERSO DO QUAL FORAM EMPOSSADOS. CARGO DE FISCAL DE URBANISMO. AÇÃO PLURIMA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE C/C TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA. PEDIDO DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA DE 1° GRAU JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. ARTIGO 86 E 87, DA LEI Nº 4.231/02. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMETO DO DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS, LIMITADOS AO PRAZO DE 5 ANOS. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0012403-55.2016.8.14.0040
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTES:
RONALDO ROCHA DE SOUZA E EDILSON SOARES CAVALCANTE.

APELADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONALDO ROCHA DE SOUZA E EDILSON SOARES CAVALCANTE
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da comarca de Parauapebas/PA, nos autos de
AÇÃO PLURIMA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA
ajuizada pelos apelantes contra
O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Os apelantes alegam que foram aprovados em concurso público nº 001/93 para a função de Encarregado de Turma, sendo convocados para prestar serviço público em março de 1994 e empossados em 31/09/19994, por meio da portaria 1979/94 GAB/SEMAD - D.P e 1791/94 GAB/SEMAD- D. P (ID 11179622 – Pág e 11179627 – Pág).

Os autores sustentam que exercem função de Fiscal de Urbanismo desde a data da convocação, ou seja, função diversa do contrato, bem como aduzem que na requerida jamais existiu a função de Encarregado de Turma e sim de Fiscal de Urbanismo, apesar das atividades serem semelhantes.

Seguem narrando que estão desempenhando função irregular na administração pública, pois exercem cargo de Fiscal de Urbanismo, apesar de terem sido aprovados para o cargo de Encarregado de Turma, constando em seus contracheques desde junho/2006 que os autores desempenham a função de Técnico Administrativo.

Aduzem que a partir de novembro de 2013, os servidores da função Fiscal de Urbanismo passaram a ter direito de 30% (trinta por cento) de adicional de periculosidade em seus contracheques, porém nunca receberam tal pagamento.

Assim, por exercerem a referida função, os apelantes ajuizaram AÇÃO PLURIMA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE C/C TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA, requerendo liminarmente o pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base, bem como o pagamento dos valores retroativos a partir de novembro de 2013 até a data da concessão da medida liminar. E no mérito, que o município de Parauapebas seja condenado ao pagamento da referida verba aos autores, confirmando-se a tutela de urgência.

O pedido de tutela foi indeferido. ID 11179636

O Município de Parauapebas apresentou contestação. ID 11179637

Os autores apresentaram replica à contestação. ID 11179640

Após a realização de audiência (ID11179665), o juízo de 1º grau prolatou sentença (ID. 11179671), julgando improcedente o pleito nos seguintes termos:

“Como observado, inviável que se aplique ao caso concreto o adicional de periculosidade. Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 467 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

CONDENO a parte autora nas custas processuais, bem como em honorários, que arbitro em 10% do valor da causa. Todavia, uma vez que concedo a gratuidade, suspendo a exação de tais verbas pelo prazo de 05 anos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C.”

Os autores interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO (ID n. 11179675)
, alegando que, exercem atividades compatíveis com Fiscal de Urbanismo mediante as documentações juntadas ao processo, como cópia de lista de lotação de cada um dos servidores ocupantes do cargo de fiscais de urbanismo, cópia de memorandos e ofícios assinados, respectivamente, pelo Coordenador de Recursos Humanos da Prefeitura de Parauapebas e pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos que atestam que os requerentes exerciam a função de fiscais de urbanismo e que possuíam, por isso, direito ao adicional de periculosidade, cópias de auto de infração e atestados de licenciamento de obras por ele assinados enquanto fiscais de urbanismo bem como depoimento de testemunhas em audiência de instrução.

Ao final, requereram a reforma da sentença, para que seja acolhido o pedido inicial dos autores, condenando ainda a apelada em honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou
CONTRARRAZÕES
ao recurso de apelação. ID 11179682

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Recurso de Apelação, manifestando-se pela reforma da sentença para que seja reconhecido aos autores o direito ao recebimento de adicional de periculosidade, bem como as parcelas retroativas, limitadas ao prazo de 5 (cinco) anos. (ID 12061117)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou improcedente o pedido dos autores de pagamento de periculosidade a partir de novembro de 2013.

No que tange ao direito ao recebimento de adicional de periculosidade, a Constituição Federal preceitua no art. 7°, inciso XXIII, o direito dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional ora pretendido para aquelas atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

No entanto, o art. 39 da CF/88, ao ser alterado pela Emenda Constitucional n. 19/1998, não mais constou em seu corpo, o inciso XXIII, que determina que sejam estendidos aos servidores públicos, os mesmos direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos e rurais em relação ao adicional de insalubridade. Assim vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Insta salientar, que a Emenda Constitucional mencionada não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, contudo, incumbiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e perigosas.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DE PARAUAPEBAS- GUARDAS MUNICIPAIS – ADICIONAL

DE PERICULOSIDADE - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL -
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA - VERBA DEVIDA - EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA - DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O adicional de periculosidade, que deixou de constar do rol dos direitos sociais da CR/88, assegurados aos servidores públicos, só é devido se houver previsão específica em lei local e verificação das condições perigosas (Emenda Constitucional nº 19/98)

2- É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal, por haver expressa previsão legal reconhecendo a sua exposição permanente a situações de risco. (Decreto Municipal nº 141/2003)

3- Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança, retroagem somente à data da impetração do mandamus

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010773-61.2016.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

Desta forma, a Lei Municipal Parauapebas nº 4.231/02 (Estatuto dos Servidores do Município de Parauapebas) prevê o pagamento de adicional de periculosidade, nos seguintes termos:

Art. 85. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Art. 87. Na concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade, serão observadas as situações especificadas na legislação Municipal.

Sendo assim, resta comprovado que o município de Parauapebas possui previsão legal para o pagamento de adicional de periculosidade pleiteado pelos apelantes.

Quanto ao fato de exercer ou não atividade perigosa, observo que os autores demonstram nos autos que exercem a função de Fiscal de Urbanismo, através de copias de documentos anexados na inicial (ID 11179622 a 11179632), bem como depoimento de testemunhas em audiência de instrução, no qual afirmaram que os autores exerciam a função de Fiscal de Urbanismo (ID 11179665) e cópia dos contracheques de outros servidores que desempenham a função de Fiscal de Urbanismo, os quais demonstram que, de fato, a partir de setembro de 2013, passaram a perceber adicional de periculosidade em 30% - trinta por cento (ID 11179626).

Logo, resta comprovado que os autores exercem cargo de Fiscal de Urbanismo, apesar de terem sido empossado para cargo diverso, sendo assim, possuindo direito sobre o adicional de periculosidade pleiteado enquanto estiverem desenvolvendo tal atividade.

Portanto, julgo incorreta a sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de periculosidade. Desse modo, reformo a sentença do
Juízo a quo.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
E
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja reconhecido o direito ao pagamento do adicional de periculosidade aos apelantes durante o tempo que desenvolveram o cargo de Fiscal de Urbanismo, bem como o pagamento das parcelas retroativas, limitadas ao período de 5 (cinco) anos, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Condeno o Município apelado ao pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento), do valor da causa.

Isentas as custas.

É o voto

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/10/2023